Tribunal: STF
Processo: ARE 1284325
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REMUNERAÇÃO. PARCELAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    1. O acórdão do Tribunal de origem está alinhado à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido da impossibilidade de parcelamento dos salários dos servidores públicos. Nesse sentido, vejam-se a ADI 657, Rel. Min. Néri da Silveira, o ARE 1.249.056-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia, e o ARE 1.163.985-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski.



    2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).